Tribunal: TJSP
Processo: 1076348-33.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. RECÁLCULO DAS PRESTAÇÕES SEGUNDO OS ENCARGOS REMUNERATÓRIOS PREVISTOS EM CONTRATO. PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO BANCO RÉU. PRELIMINAR ARGUIDA EM RESPOSTA. Inovação recursal. Acolhimento. Banco apresentou contestação padronizada e não enfrentou o cerne da demanda, isto é, a indevida aplicação da taxa DI no lugar da Taxa Referencial – TR, prevista nos contratos. Omissão

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. RECÁLCULO DAS PRESTAÇÕES SEGUNDO OS ENCARGOS REMUNERATÓRIOS PREVISTOS EM CONTRATO. PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO BANCO RÉU. PRELIMINAR ARGUIDA EM RESPOSTA. Inovação recursal. Acolhimento. Banco apresentou contestação padronizada e não enfrentou o cerne da demanda, isto é, a indevida aplicação da taxa DI no lugar da Taxa Referencial – TR, prevista nos contratos. Omissão indicada expressamente na sentença. Inadmissibilidade da inovação recursal para sustentar que os termos contratuais, todos assinados, foram confeccionados equivocadamente por sua equipe operacional. Alegações extemporâneas. Violação do art. 342 do CPC. Ausência de fato superveniente, questão de ordem pública ou de arguição cabível a qualquer tempo. RECURSO NÃO CONHECIDO NESSE TOCANTE. MÉRITO. Invocação do princípio da força obrigatória dos contratos. Banco que está, ele mesmo, descumprindo o que foi expressamente convencionado, uma vez que os termos contratuais retratam o indexador alegado pelos autores. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Não ocorrência. Apelante não negou o conteúdo dos instrumentos, limitando-se a sustentar, ainda que a destempo e sem provas, erro de sua equipe na redação desses documentos. Conduta não enquadrada nos incisos II e III do art. 80 do CPC, isto é, alteração da verdade dos fatos e intuito de alcançar propósito ilegal. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO SEM CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.